Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705518-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: CATIOCA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REMA - REFORMA, ELETRICIDADE E MANUTENCAO LTDA. - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6 Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo no 0712644-61.2020.8.07.0001), ajuizada em face de CATIOCA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E REMA - REFORMA, ELETRICIDADE E MANUTENCAO LTDA. - EPP (agravados), indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS- BACEN, nos seguintes termos: “O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. Indefiro, portanto (id 113326224). Diga o credor como pretende prosseguir.” Em suas razões recursais (Id. 32943863), a parte agravante argumenta, em síntese, que não requereu a expedição de Ofício para bloqueio de valores e quantias, mas com o objetivo de obter informações sobre o relacionamento das agravadas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Advoga que seu pleito tem como objetivo possibilitar a apuração de existência de patrimônio das agravadas, cuidando-se de pesquisa mais abrangente do que a efetuada pelo sistema SISBAJUD. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, deferindo a busca no aludido sistema. Preparo realizado (Id. 32943864). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso -, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos. Em outras palavras, não foi apontada qualquer circunstância que possa sugerir a satisfatoriedade da medida vindicada, bem como mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados, mas somente um pedido de diligências, sem qualquer fato concreto que possa indicar, por exemplo, a existência de contas bancárias titularizadas por terceiros, mas movimentadas pelas agravadas. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois, além dos fundamentos acima declinados, o feito de origem está suspenso, sendo deferido a requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora